Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730212-54.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA Agravados: CARLOS EDUARDO ZAVALA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Verifico do processo de origem que a executada, ora agravante, requereu a baixa dos autos pela quitação integral do débito exequendo (ID 208684126 daquele processo). Portanto, intime-se a agravante para informar se ainda possui interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator